Tribunal: TJSP
Processo: 1011905-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de multa ajuizada pela Concessionária Rota das Bandeiras em face da ARTESP – Sentença que julgou os pedidos improcedentes – Irresignação da parte autora - Inexiste, nos autos, informação de que a ARTESP teria anuído com o desmembramento do item 01.05.04.03.03 em 07 (sete) novos itens – Silêncio administrativo que, na espécie, não pode ser interpretado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de multa ajuizada pela Concessionária Rota das Bandeiras em face da ARTESP – Sentença que julgou os pedidos improcedentes – Irresignação da parte autora - Inexiste, nos autos, informação de que a ARTESP teria anuído com o desmembramento do item 01.05.04.03.03 em 07 (sete) novos itens – Silêncio administrativo que, na espécie, não pode ser interpretado como anuência por parte da Administração Pública, uma vez que inexiste norma jurídica dispondo neste sentido – Inocorrência de inexigibilidade de conduta diversa – Apesar de tal possibilidade de afastar a ilicitude estar prevista no Edital, as situações de fato narradas pela apelante não são hábeis à configuração da excludente de antijuridicidade pretendida – Não demonstração de comportamento contraditório na decisão do Diretor de Investimentos da ARTESP que impôs a sanção impugnada – A despeito de reconhecer a vedação ao venire contra factum proprium, no caso dos autos os atos administrativos emanados no processo que culminou com a fixação de multa encontram-se em consonância com os demais fundamentos adotados – Decisão final que não se limitou a reproduzir ou a anuir com a manifestação da Diretoria de Assuntos Institucionais, em sentido contrário – As notificações NOT.DIN. 0217/14 e NOT.DIN. 0266/14 são referentes a etapas distintas das obras pactuadas, de modo que não houve demonstração de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem) – A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e nem de normas previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.